Tribunal: TJPA
Processo: 0001818-39.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001818-39.2013.8.14.0301

APELANTE: IVANA SOUZA LIMA

APELADO: CKOM ENGENHARIA LTDA, META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001818-39.2013.8.14.0301

APELANTE: IVANA SOUZA LIMA

ADVOGADO: IVONE SOUZA LIMA

APELADO: CKOM ENGENHARIA LTDA

APELADO: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: RAISSA PONTES GUIMARAES

ADVOGADO: RICARDO NASSER SEFER

ADVOGADO: RODRIGO COSTA LOBATO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA OBRA. INDENIZAÇÃO. DANO PRESUMIDO. LUCROS CESSANTES. CABÍVEL. PRECEDENTES. TERMO INICIAL PARA LUCROS CESSANTES. INADIMPLEMENTO. A PARTIR DO TÉRMINO DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO EM HOMENGAEM AOS PRINCÍPIOS DA “
NON REFORMATIO IN PEJUS
” E INÉRCIA DA JURISDIÇÃO.
MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. INCABÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL SE DEU POR CULPA DA ADQUIRENTE. RETENÇÃO DE 25%. CABÍVEL. PRECEDENTE STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I – Busca a recorrente a reforma da sentença para que os lucros cessantes incidam desde a data acordada para a entrega do imóvel, sem considerar a cláusula de tolerância de 180 dias; requer que o dano moral seja majorado para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e requer que seja considerado que a rescisão do contrato se deu por culpa das construtoras, de forma que o valor pago seja restituído em sua integralidade.

II - Assentou-se na jurisprudência que o termo inicial para a incidência dos lucros cessantes é a data posterior ao prazo de prorrogação de 180 dias. E, no caso presente, o termo final se trata do momento que se operou a rescisão do contrato.

III – Atualmente, o STJ se posiciona no sentido de que “
o mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade
”. Contudo, no caso em tela, mantém-se tal condenação, em homenagem aos Princípios da “
Non Reformatio in Pejus
” e Inércia da Jurisdição, haja vista que não houve irresignação sobre tal ponto, por parte das Construtoras, por meio de recurso de apelação. Indenização que n
ão merece majoração.

IV -
No caso de rescisão de contratos, envolvendo compra e venda de imóveis, por culpa do comprador, é razoável a retenção de até 25% do valor pago pela construtora, o que se aplica ao caso em apreço, pois o que deu causa à rescisão contratual foi
o inadimplemento do pagamento da parcela contratual por parte do adquirente do imóvel
. Precedente STJ.

V - Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001818-39.2013.8.14.0301

APELANTE: IVANA SOUZA LIMA

ADVOGADO: IVONE SOUZA LIMA

APELADO: CKOM ENGENHARIA LTDA

APELADO: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: RAISSA PONTES GUIMARAES

ADVOGADO: RICARDO NASSER SEFER

ADVOGADO: RODRIGO COSTA LOBATO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL apresentada por CKOM ENGENHARIA LTDA e META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face de sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de indenização proposta por IVANA SOUZA LIMA.

Na sentença, restou decidido que houve uma conduta ilícita por parte das construtoras com relação ao atraso na entrega do empreendimento, o qual a autora havia adquirido apartamento, importando na condenação ao pagamento de 1) danos materiais, referente a aluguéis que foram arcados pela autora, em função de não ter recebido o imóvel na data contratada (considerando a prorrogação da cláusula 10.1), de modo que os aluguéis seriam devidos desde 30 de janeiro de 2010 até a rescisão do contrato, que se deu em dezembro de 2012, valor este a ser apurado em liquidação de sentença. 2) ao pagamento de danos morais no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3) Mediante o fato de ter reconhecido a rescisão do contrato, o juízo singular determinou que as rés realizassem a devolução de 75% da quantia paga pela consumidora. 4) Em função de ter ocorrido a sucumbência recíproca firmou que as partes deveriam ratear as custas e despesas processuais e fixou os honorários sucumbenciais em 10%, sem compensação, sendo a autora beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, IVANA SOUZA LIMA interpôs recurso de apelação, alegando que deveria ser reconhecida a culpa dos apelados pela rescisão contratual, devendo haver a restituição do valor total pago, em parcela única, com juros e correção monetária. Requereu que a data inicial referente aos lucros cessantes fosse o dia 30/07/2009, devendo incidir até a data do efetivo pagamento dos valores devidos pelas construtoras. Também afirmou que fazia jus à majoração dos danos materiais para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Requereu o provimento do Recurso.

Foram apresentadas contrarrazões no id n. 1420892.

É o relatório.

À Secretaria para nova inclusão na pauta de julgamento. em razão da discordância com votação virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001818-39.2013.8.14.0301

APELANTE: IVANA SOUZA LIMA

ADVOGADO: IVONE SOUZA LIMA

APELADO: CKOM ENGENHARIA LTDA

APELADO: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: RAISSA PONTES GUIMARAES

ADVOGADO: RICARDO NASSER SEFER

ADVOGADO: RODRIGO COSTA LOBATO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Aplicando-se ao caso, o CPC/15.

Busca a recorrente a reforma da sentença para que os lucros cessantes incidam desde a data acordada para a entrega do imóvel, sem considerar a cláusula de tolerância de 180 dias; requer que o dano moral seja majorado para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e requer que seja considerado que a rescisão do contrato se deu por culpa das construtoras, de forma que o valor pago seja restituído em sua integralidade.

TERMO INICIAL E FINAL DOS LUCROS CESSANTES/ CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS

Primeiramente, deve-se reconhecer que os lucros cessantes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano.

Nesse sentido, segue o julgado:

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA.PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. CABIMENTO.

1. Ação de indenização por dano material e compensação por dano moral ajuizada em 11.07.2012. Agravo em Recurso especial atribuído ao gabinete em 25.08.2016.

2. Cinge-se a controvérsia a definir se o atraso da recorrida em entregar unidade imobiliária gerou danos materiais e morais aos recorrentes.

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, impede o conhecimento do recurso especial.

4. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.

5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

6
. A inexecução do contrato pelo promitente-vendedor, que não entrega o imóvel na data estipulada, causa, além do dano emergente, figurado nos valores das parcelas pagas pelo promitente-comprador, lucros cessantes a título de alugueres que poderia o imóvel ter rendido se tivesse sido entregue na data contratada. Trata-se de situação que, vinda da experiência comum, não necessita de prova (art. 335 do CPC/73). Precedentes.

6. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, provido.

(REsp 1633274/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016)

Portanto, verifica-se que agiu bem o magistrado a quo ao determinar a incidência de lucros cessantes em prol da autora/apelante.

Ocorre que a apelante requer que tal indenização seja computada desde a data prevista em contrato para a entrega do empreendimento, que seria 30/07/2009, sem levar em consideração a cláusula de tolerância de 180 dias (prevista na cláusula 10.1), o que não se mostra adequado, tendo em vista que já se assentou na jurisprudência pátria, que deve ser considerada a cláusula de prorrogação de 180 dias.

Sobre este aspecto, vejamos o julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO.

1. Sob a égide do CPC/73, era firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a comprovação da tempestividade do recurso especial, em decorrência de feriado local ou de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem que implique prorrogação do termo final para sua interposição, pode ocorrer posteriormente, em sede de agravo regimental. Precedentes do STF e do STJ."(AgRg no AREsp 137.141/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2012, DJe 15/10/2012).

Dessa forma a data inicial para a incidência dos lucros cessantes se trata 30/janeiro/2010.

Com relação ao termo final dos lucros cessantes, requer a apelante que seja considerada a data que as construtoras realizarem o pagamento dos valores que lhe são devidos, em decorrência da rescisão do negócio jurídico.

No entanto, sabe-se que o pagamento dos lucros cessantes devem encerrar a partir da efetiva entrega do bem ou a partir do momento em que ocorre a rescisão do contrato firmado entre as partes, tendo em vista que a partir de então, não repercutem mais os efeitos contratuais do negócio jurídico firmado que estava em voga, sendo ilógico que os efeitos da rescisão se operem apenas para que a apelante deixe de adimplir o pagamento das parcelas à construtora, mas esta tenha que cumprir com o pagamento de lucros cessantes.

Nesse sentido, vejamos:

TUTELA PROVISÓRIA – Ação de rescisão contratual e indenizatória – Decisão que indeferiu pedido liminar de imposição às rés do dever de pagamento ao autor de quantia mensal a título de aluguel, em razão do descumprimento do prazo de entrega das chaves previsto no compromisso de compra e venda objeto da lide – Inconformismo do demandante – Descabimento – Incompatibilidade de pedidos – Deve a tutela antecipada ter objeto compatível com o provimento jurisdicional principal esperado com o desfecho da demanda – Arbitramento de alugueres ao autor, a título de lucros cessantes, por descumprimento pelas rés de contrato que se pretende seja rescindido, encerra pleito ilógico, ainda mais porque, em acolhimento a pedido liminar formulado anteriormente pelo próprio demandante, já fora suspensa a exigibilidade das cláusulas da mesma avença – Decisão interlocutória mantida – Recurso não provido

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2250852-54.2016.8.26.0000; Relator (a): Rui Cascaldi; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ubatuba - 1ª Vara; Data do Julgamento: 25/04/2017; Data de Registro: 25/04/2017)

Portanto, deve ser mantida a sentença com relação ao termo inicial e final referente a incidência dos lucros cessantes.

DO DANO MORAL

Volta-se o recorrente contra o valor fixado à título de danos morais, alegando que se mostra irrisório o
quantum
fixado na sentença, pleiteando pela sua majoração.

Sobre tal ponto, constata-se que, no cenário atual, o STJ tem se posicionado no sentido de não caber indenização por danos morais, em razão de atraso na entrega no imóvel, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DESCARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.

(...)

3. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. Precedentes
.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1736900/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização. Precedentes.

3. No caso, o acórdão recorrido merece reforma porque fundamentou a ocorrência do dano moral apenas no mero atraso na entrega da obra, sem apresentar fundamentação adicional a justificar a angústia ou abalo psicológico dos autores.

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1742025/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021)

No entanto, em homenagem aos princípios da
“Non Reformatio in Pejus
” e Inércia da Jurisdição, deve ser mantida a indenização por danos morais, haja vista que não houve irresignação sobre tal ponto por parte das Construtoras, por meio de recurso de apelação.

Então, mantém-se a condenação em danos morais, no patamar fixado pelo juízo singular, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não merecendo majoração, como pleiteia o recorrente.

DA RESCISÃO DO CONTRATO E RETENÇÃO DE VALORES POR PARTE DAS INCORPORADORAS.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) divulgou em 21/09/2018 a edição 110 de
Jurisprudência em Teses
, com o tema “dos Contratos de Promessa de Compra e Venda de Bens Imóveis”, firmando a seguinte tese:

“No caso de rescisão de contratos envolvendo compra e venda de imóveis por culpa do comprador, é razoável ao vendedor que a retenção seja arbitrada entre 10% e 25% dos valores pagos, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados.
”

Acórdãos

AgInt no AREsp 1200273/DF
,Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, Julgado em 19/06/2018,DJE 26/06/2018

AgInt no REsp 1395252/SP
,Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,Julgado em 05/06/2018,DJE 15/06/2018

AgInt no REsp 1692346/DF
,Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,Julgado em 19/04/2018,DJE 26/04/2018

AgInt no AREsp 1121909/SP
,Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA,Julgado em 20/02/2018,DJE 28/02/2018

AgInt no AREsp 1140299/SP
,Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,Julgado em 05/12/2017,DJE 19/12/2017

AgInt no AREsp 1062082/AM
,Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,Julgado em 18/05/2017,DJE 23/05/2017

Então, chega-se à conclusão de que no caso de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel, certo é que o promitente vendedor deve restituir o valor pago pelo promitente comprador, podendo reter para si o patamar entre 10% a 25% das parcelas pagas, quando a rescisão ocorrer por culpa da promitente-compradora.

No presente caso, incabível o pedido da apelante, no sentido de se considerar que a rescisão do contrato em questão se deu por culpa da construtora, haja vista que, apesar de ter atrasado a entrega da obra, este não foi o motivo que deu causa à rescisão, e sim o inadimplemento do pagamento de parcela contratual, por parte da consumidora, pois em razão da ausência do pagamento, a construtora rescindiu o contrato e comercializou a unidade habitacional com outro consumidor.

Então, deve permanecer a sentença inalterada neste ponto, a fim de que seja restituída a quantia paga pela autora/apelante, no entanto, garantindo a retenção de 25% do valor pago às apeladas (construtoras).

Sendo
assim,
conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a
sentença em todos os seus termos.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 12/06/2023